Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701303-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA VIEIRA SANTOS AGRAVADO: O 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento ao mandado de segurança, prolatada nos seguintes termos: Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merecerá nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que malferiam normas legais na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença (RITR, Artigo 15). Nesse passo, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). E, no caso concreto, não desponta qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. Com efeito, no mandado de segurança 070111-74.2020 impetrado às 15h47, do dia 24.07.2020, sexta-feira, com vistas ao reconhecimento da não obrigatoriedade de comparecimento da impetrante ao fórum do GAMA/DF, para participar – telepresencialmente – de sessão conciliatória designada para 27.07.2020, segunda-feira, foi deferida excepcionalmente a medida liminar para desobrigar o deslocamento da impetrante ao fórum do GAMA/DF, em 27.07.2020, às 14 horas. Na ocasião, foram destacados os seguintes fundamentos: (i) a conduta do douto Juízo de origem estaria em absoluta consonância ao princípio da cooperação (CPC, Art. 6o); (ii) a própria impetrante teria invocado normas relativas à obrigação estatal de fornecimento de meios à realização das audiências por videoconferência; (iii) não se trataria de comparecimento à sessão presencial, mas de colaboração do Juízo que, seguramente, adotaria todas as medidas à garantia da preservação da saúde da parte, a viabilizar a participação da requerida à sessão de conciliação, à luz da celeridade e da efetividade, notadamente diante da ausência de previsão ao retorno às atividades presenciais no âmbito do TJDF; (iv) naquele contexto extraordinário, e por medida de cautela, não se revelaria razoável à época (14.07.2020) exigir o deslocamento da impetrante (juridicamente hipossuficiente) e/ou dos advogados (alegada “quebra do isolamento”) para a sessão conciliatória, notadamente em razão das consequências processuais de eventual ausência (revelia) e da necessidade de autorização de acesso por parte da Administração do TJDFT (inclusive de servidores) às dependências do fórum; (v) não fica a impetrante, todavia, desobrigada a promover as próprias diligências contributivas a que o processo tenha seu curso regular (boa-fé processual), inclusive mediante a sua participação nas futuras sessões de videoconferência previamente agendadas, se absolutamente necessárias. No ponto, em conduta processual colaborativa e em absoluta observância aos critérios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (oralidade, celeridade, informalidade e simplicidade - Lei n. 9.099/95, artigo 2o), o e. Juízo de origem agora disponibiliza canal (chamada de áudio “viva-voz”) para realização da audiência conciliatória, sendo que a parte requerida/impetrante, que outrora se opôs expressamente ao comparecimento ao fórum, onde seria disponibilizado equipamento para videoconferência, agora afirma que a Portaria 52 de 2020, em seu artigo 11, é categórica quanto a realização de audiência de instrução e julgamento por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. Nesse contexto, a par do aparente comportamento processual contraditório, a impetrante sequer menciona as diligências a seu encargo ou propostas/sugestões a viabilizar a sua participação na sessão designada para 08.09.2020 (tempo suficiente à promoção de diligências necessárias ao ato). E não se mostraria razoável a suspensão do curso processual (por prazo indefinido), notadamente diante da notória flexibilização das medidas de isolamento, de sorte que, além da medida estar encartada nos critérios da Lei n. 9.099/95 (especialmente nesse período de pandemia), deve a parte cooperar para que se obtenha a resolução do processo o mais rápido possível (CPC, artigo 4o, 5o e 6o). A audiência de conciliação pode ser realizada por chamada de viva-voz (simplicidade), como alternativa à tentativa da videoconferência (com ou sem disponibilização de equipamento nas instalações do Fórum do Gama). Não visualizada, portanto, decisão que comporte teratologia ou que seja manifestamente ilegal, nego seguimento ao mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Intime-seComunique-se ao douto juízo. Passado em julgado, arquive-se. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de retratação, confirmo a decisão, por seus fundamentos (inexistência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal na fase de cumprimento de sentença). Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito